Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE SUSTENTO. SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES VITAIS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu alimentos provisórios, devidos desde a citação. 1.1. Nesta sede, fundamenta que tanto os alimentos provisórios quanto os provisionais possuem o mesmo marco inicial de vigência, sendo que em qualquer um deles os alimentos tornam-se exigíveis desde a data da fixação, por determinações legais expressas.
2. Os alimentos "são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si", em razão de idade avançada, enfermidade ou incapacidade, podendo abranger não só o necessário à vida, como a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas entre elas as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado (in Direito de Família. 14a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2002. P. 426).
3. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 3.1. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
4. Quanto ao marco temporal, os alimentos são fixados conforme estabelece o 4o da Lei no 5.478/1968, Lei de Alimentos, a qual esclarece que: “Art. 4o As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”. 4.1. Dessa forma, os alimentos provisórios que são fixados antes da citação do alimentante são devidos desde o momento em que foram fixados, por meio do ato judicial que os arbitrou. 4.2. Precedente: “os alimentos provisórios são fixados usualmente por meio de decisão liminar, tendo em vista a necessidade da satisfação imediata do alimentando. Por essa razão os alimentos provisórios são devidos desde o momento do respectivo estabelecimento, nos termos do art. 4o, caput, da Lei no 5.478/196” (7123634020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 16/8/2022.)
5. Assim, deve ser modificado o termo inicial da fixação dos alimentos provisórios para que sejam devidos desde a sua fixação.
6. Recurso provido.